Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707549-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ADAIR DOS REIS GONÇALVES e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E SOLICITAÇÃO DE AJUSTES (ART. 357, § 1o, CPC). HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 do CPC. RISCO DE INUTILIDADE DO PROCESSO. TAXATIVIDADE MITIGADA (REsp 1.704.520/MT). INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. ARTIGO 1.015, INCISO II, CPC. CABIMENTO. PRAZO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, rejeitou a impugnação ao valor da causa, a alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir, afastou as alegações de prescrição e incompetência do Juízo, determinando a realização da prova pericial. 2. Não houve, na decisão, determinação acerca da aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. Recurso não conhecido nessa parte, sob pena de supressão de instância. 3. A decisão de saneamento e organização do processo é irrecorrível, pois o novo Código de Processo Civil estabeleceu, para esse caso, apenas a previsão de pedido de esclarecimento ou de ajustes, dirigido ao próprio prolator da decisão, além de não constar expressamente tal hipótese no rol do artigo 1.015 do referido Código. 4. Dessa forma, o pronunciamento judicial que assenta a legitimidade passiva da parte, proferido no contexto do saneamento do processo é irrecorrível, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp 1.704.520/MT), podendo a matéria ser ventilada nas razões ou contrarrazões de eventual recurso a ser interposto. 5. A decisão que rejeita a alegação de prescrição tem conteúdo meritório, conforme disposto no art. 487, II, Código de Processo Civil. Sendo assim, a hipótese encontra amparo no inciso II, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil que autoriza a interposição de agravo de instrumento no caso de decisões que versem sobre o mérito do processo. 6. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205). 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, 17, ambos do Código de Processo Civil, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), bem como 4o-A, da Lei Complementar 26/1975, asseverando ser parte passiva ilegítima ad causam para responder por diferenças de correção monetária e juros sobre saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP. Articula sobre a impossibilidade jurídica do pedido aventado nos autos, já que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos, sendo certo que a parte referente aos rendimentos anuais pagos reduziriam o saldo antes do saque final, assim como eventual saque total por motivo de aposentadoria, como no caso dos autos. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. No ID 18221364, os recorridos pugnam o desentranhamento do documento de ID 18210269 em face de erro material. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 485, inciso VI, 17, ambos do CPC, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), bem como 4o-A, da Lei Complementar 26/1975, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. À Secretaria, para desentranhar o documento de ID 18210269. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027